Tribunal: TJDFT
Processo: 0744272-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744272-63.2023.8.07.0001 RECORRENTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA RECORRIDO: A. A. M. A., ANDRE ADSON DOS SANTOS ALMEIDA, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL E MIGRAÇÃO. TRATAMENTO DE SAÚDE DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada por beneficiários de plano de saúde coletivo, sendo a autora recém-nascida diagnosticada com hipogamaglobulinemia grave, contra operadoras e administradora de plano de saúde, requerendo a continuidade de tratamento médico com imunoglobulina humana, interrompido após migração unilateral do plano. A sentença determinou o restabelecimento do plano original e a continuidade do tratamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva das rés em relação à responsabilidade pelo fornecimento do tratamento; (ii) apurar a regularidade da migração unilateral do plano e a interrupção do tratamento; e (iii) examinar a responsabilidade solidária entre as demandadas na prestação do serviço e continuidade do tratamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7o e 25, § 1o) estabelece a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento, incluindo administradoras e operadoras de planos de saúde, sendo aplicável ao caso conforme a Súmula 608 do STJ. 4. A migração unilateral do plano, sem a garantia da continuidade do tratamento em curso, configura abuso, violando os princípios da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor (CDC, art. 47; Lei 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, III). 5. O tratamento com imunoglobulina humana prescrito para doença grave está resguardado pela Lei 14.454/2022, que flexibiliza o rol de procedimentos obrigatórios da ANS, desde que haja recomendação médica, como no caso concreto. 6. As rés não comprovaram a efetividade do atendimento na nova rede credenciada nem justificaram adequadamente a interrupção do tratamento essencial ao autor, infringindo o dever contratual e assistencial. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos das rés desprovidos. Mantida a sentença que determinou o restabelecimento do plano originário e continuidade do tratamento, com a aplicação de multa diária em caso de descumprimento. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade solidária nas relações de consumo abrange administradoras e operadoras de planos de saúde pela falha na prestação de serviço. 2. A migração unilateral de plano de saúde não exime a operadora de garantir a continuidade de tratamento essencial já iniciado. 3. A flexibilização do rol de procedimentos obrigatórios pela Lei 14.454/2022 permite a cobertura de tratamentos indispensáveis, desde que respaldados por prescrição médica. A parte recorrente aponta violação aos artigos 421, 473, 474, todos do Código Civil, e 13, da Lei 9.656/1998, sustentando que a turma julgadora desconsiderou o fato de que se trata de contrato de plano de saúde coletivo por adesão, por meio do qual foi estabelecido vínculo entre a operadora de plano de saúde e a administradora de benefícios, não havendo qualquer relação direta entre a operadora e o beneficiário. Defende a legalidade da rescisão unilateral levada a efeito e que a cláusula resolutiva expressa, opera de pleno direito sem necessidade de interpelação judicial. Finalmente, sustenta que a rescisão unilateral imotivada é permitida nos contratos coletivos, e que a decisão recorrida aplicou indevidamente as restrições previstas para os planos individuais/familiares. Por fim, requer a gratuidade de justiça e que as publicações sejam feitas em nome do advogado GABRIEL SANTOS CORDEIRO DE ANDRADE, OAB/MG 96.745 (ID 71939935). Em contrarrazões de ID 73006758, a recorrida ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SÃO PAULO LTDA, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FERNANDO MACHADO BIANCHI, OAB/SP 177.046. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento aos artigos 421, 473, 474, todos do Código Civil, e 13, da Lei 9.656/1998. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou (ID 68349823): Não obstante a alegação da recorrente acerca da legalidade do cancelamento unilateral do contrato dos apelados, pondero que o infante A.A.M.A. encontrava-se em tratamento médico para a doença gravíssima de que é portador quando se concretizou a migração do plano (...) conforme se depreende do acervo probatório, em que pese a aparente legalidade da migração do plano de saúde a que estariam vinculados os apelados, a nova operadora, Unimed Nacional, negou a cobertura que estava em andamento, situação que vai de encontro às previsões dos citados art. 13, parágrafo único, inciso III, da Lei n. 9.656/1998 e Tema 1.082 STJ. Ressalta-se que, mesmo compondo o mesmo grupo econômico (Unimed), após a migração do plano de saúde da Unimed Montes Claros para a Unimed Nacional, houve descontinuidade do tratamento do beneficiário, circunstância que não pode ser permitida (g.n.). Com efeito, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL DO PLANO COLETIVO EMPRESARIAL. MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO. PRECEDENTES. TRATAMENTO MÉDICO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. ALTA MÉDICA. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas em sentido inverso aos interesses da parte. 2. Na hipótese de cancelamento do plano privado coletivo de assistência à saúde, deve ser ofertado aos segurados a migração para planos individuais ou familiares, desde que a operadora de plano de saúde comercialize tal modalidade. Precedentes. 3. No caso concreto, destaca-se que o Tribunal de origem assentou que o beneficiário encontra-se em tratamento médico. 4. Nos moldes do quanto decidido no Tema 1082/STJ, "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida" 5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido, a fim de afastar a obrigatoriedade de oferecimento do plano de saúde individual substitutivo do coletivo, mantida a condenação da operadora de plano de saúde em dar continuidade de cobertura ao tratamento médico em andamento, mediante o pagamento da contraprestação devida, até a efetiva alta médica. (REsp n. 2.199.957/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, DEFIRO os pedidos de publicação exclusiva, conforme requerido pelas partes em ID 71939935 e ID 73006758. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029